Tribunal: TJSP
Processo: 2316483-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa – Indeferimento de pedido de envio dos autos ao Procurador Geral de Justiça para reanálise da possibilidade de celebração de acordo de não persecução civil – Não cabimento – Acordo que trata de faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do réu – Precedentes – Desprovimento do recurso.